Tribunal: TJMT
Processo: 1043858-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043858-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO SALOMAO DE ARRUDA SILVA - CPF: 048.582.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1043858-13.2025.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA
IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a existência de outra ação penal em curso pela mesma natureza delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (ii) o requerimento ministerial para juntada de perícia em celulares ao final da audiência configura excesso de prazo injustificado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por tráfico de drogas e ter sido preso novamente pouco tempo após obter liberdade provisória.

4. A jurisprudência consolidada admite que a existência de inquéritos e ações penais em curso constitui elemento idôneo para aferir o risco de reiteração criminosa, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

5. Não se verifica excesso de prazo desarrazoado, uma vez que a diligência requerida (extração de dados telefônicos) é complexa e o trâmite processual segue curso regular sem desídia da autoridade judiciária.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando o histórico do agente demonstra que a liberdade anterior não foi suficiente para dissuadi-lo da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O risco de reiteração delitiva, extraído da existência de outras ações penais em curso pela prática de crime da mesma natureza, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A necessidade de expedição de laudos periciais complexos justifica a dilação dos prazos processuais, desde que observado o princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313, I, e 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais; TJMT, Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1043858-13.2025.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA

IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Matheus Amélio de Souza Bazzi, em favor de
William Axel Aguiar Cella
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Penal nº 1005328-70.2025.8.11.0086, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
writ
, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal.

Alega desproporcionalidade da prisão preventiva, argumentando que a existência de outro processo criminal, por si só, não justifica a custódia cautelar automática, especialmente considerando a pequena quantidade de droga apreendida nestes autos.

Aduz violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação futura não resultará em regime inicial fechado, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Aponta ausência de descrição de gravidade concreta neste caso específico, afirmando que a decisão coatora se fundamentou exclusivamente em circunstâncias de outros autos, sem justificar a necessidade cautelar no presente feito.

Argumenta que no outro processo mencionado o paciente não está submetido a qualquer medida cautelar, revelando contradição na fundamentação.

Sustenta que o requerimento ministerial formulado em audiência para juntada de relatório de extração de dados dos celulares apreendidos não se enquadra nas hipóteses do artigo 402 do Código de Processo Penal, caracterizando protelação indevida da instrução processual não imputável ao paciente.

Verbera que se trata de diligência que deveria ter sido concluída durante o inquérito policial, não constituindo circunstância originada da instrução judicial.

Afirma que o caso é de baixa complexidade, envolvendo apenas dois réus e quatro testemunhas, sem envolvimento de organização criminosa, não justificando o prolongamento da custódia até janeiro de 2026.

Ao final, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum prestou informações detalhadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1043858-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme documentado nos autos, no dia 16 de agosto de 2025, por volta das 20h30min, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Aeroporto em Nova Mutum/MT quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga em alta velocidade.

Após perseguição, os suspeitos adentraram em uma residência localizada na rua Floriano Peixoto, nº 688, Quitinete nº 6, bairro Montserrat, onde residia o paciente
William Axel
.

Durante a abordagem, os policiais visualizaram o momento em que o corréu
Rômulo Salomão de Arruda Silva
arremessou um invólucro de cor azul para o interior do quintal do imóvel.

Realizadas buscas, acompanhadas pela moradora Renata Silveira dos Santos, foram encontrados no invólucro os entorpecentes assim discriminados: uma porção de
cocaína
, na forma de pó e em pedras, pesando
31,504 gramas
;
vinte e sete porções
de
pasta base de cocaína
, pesando
13,808 gramas
;
quatorze porções
de
maconha
, pesando
22,135 gramas
; além de duas unidades de substância análoga a lança-perfume.

O paciente foi preso em flagrante delito, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, em decisão assim exarada:

“(...)
No mais, passo à análise acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, cumulada com a aplicação de medidas cautelares.

Inicialmente, verifico haver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor de ambos os autuados, considerando que foram surpreendidos enquanto transportavam a substância entorpecente pelas ruas da cidade, além de terem trazido a droga consigo, dispensando-a no quintal do imóvel em que WILLIAN residiria.

As provas de materialidade estão consubstanciadas nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, no termo de apreensão, no laudo preliminar da substância entorpecente de ID 204662936 e no boletim de ocorrência.

Já os indícios de autoria estão evidenciados também nas declarações dos policiais e no interrogatório do autuado RÔMULO, que teria confirmado que a droga apreendida seria de propriedade de ambos, mas que seria apenas para utilização pessoal. (...)

Destarte, consigno que o autuado RÔMULO SALOMÃO já responde à ação penal pelo crime de tráfico de drogas autuada sob o n. 1002474-74.2023.811.0086, em trâmite pela Terceira Vara de Nova Mutum/MT.

Outrossim, o indiciado WILLIAN AXEL, a seu tempo, responde à ação penal n. 1003272-35.2023.811.0086, em trâmite pela Terceira Vara de Nova Mutum/MT, também pelo delito de tráfico de drogas, além de já ter sido condenado pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores, nos autos da ação penal n. 1000792-84.2023.811.0086, pela Terceira Vara de Nova Mutum.

Assim, cuidando-se da prática de crime que a pena máxima fixada em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e de indivíduos que reiteram a prática delitiva, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.

Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN AXEL AGUIAR CELLA e de RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal
”.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida em 13 de outubro de 2025. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 26 de novembro de 2025, o Ministério Público requereu a juntada de relatório de extração de dados dos celulares apreendidos, tendo sido designada audiência de continuação para 19 de janeiro de 2026, às 16hs.

Ao final da audiência de instrução, a defesa técnica do paciente requereu sua soltura, juntando aos autos acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que o absolveu nos autos da Ação Penal nº 1000792-84.2023.8.11.0086, na qual havia sido condenado em primeira instância pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

A defesa sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em premissa equivocada ao mencionar essa condenação, além de argumentar que a instrução processual não se encerrou por motivo imputável exclusivamente ao órgão acusatório.

Em decisão proferida em 28 de novembro de 2025, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, reconhecendo expressamente o erro quanto à menção da condenação anterior, mas mantendo a custódia cautelar com fundamento na existência de outra ação penal em curso (autos nº 1003272-35.2023.8.11.0086), também pela prática de tráfico de drogas, na qual foram apreendidos significativa quantidade de entorpecentes e milhares de materiais destinados ao fracionamento e embalagem de drogas. A decisão destacou que o paciente obteve liberdade em 25 de abril de 2024 e foi novamente preso um ano e meio depois pelas mesmas práticas ilícitas, caracterizando reiteração delitiva:

“(...)
Vistos.

Passo à análise do pedido de liberdade formulado ao final da audiência.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente como forma de garantir à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Como fundamentado outrora, o fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de substância entorpecente, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem.

Superada tal questão, passo ao exame do periculum libertatis, o qual igualmente se encontra satisfatoriamente demonstrado, nos exatos termos já delineados pelo magistrado plantonista, diante da evidência concreta de reiteração delitiva.

Conforme já consignado, Rômulo Salomão responde a ação penal por tráfico de drogas registrada sob o n. 1002474-74.2023.8.11.0086, em regular trâmite perante a Terceira Vara desta Comarca.

O requerente
Willian Axel
, por sua vez - ainda que absolvido do delito de roubo, razão pela qual a fundamentação específica utilizada na decisão plantonista merece adequação -
permanece réu na ação penal n. 1003272-35.2023.8.11.0086, igualmente perante a Terceira Vara de Nova Mutum/MT, também pela prática do crime de tráfico de drogas
.
Trata-se, portanto, de crime idêntico ao ora apurado nestes autos
.

Os fatos imputados naquele processo revelam especial gravidade: houve apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, milhares de materiais destinados ao fracionamento e embalagem da droga (como 7.000 tubos plásticos), além de expressiva movimentação financeira incompatível com renda lícita, conforme demonstrado na quebra de sigilo bancário já juntada aos autos. Tais elementos evidenciam, de forma contundente, a habitualidade delitiva e a dedicação do investigado à atividade criminosa, em verdadeira estruturação de vida voltada à traficância.

Ressalte-se, ainda, que
Willian Axel obteve liberdade em 25/04/2024, sendo novamente preso um ano e meio depois
, pelas mesmas práticas ilícitas, o que reforça o caráter persistente da conduta e sua incapacidade de se manter afastado da criminalidade mesmo após a submissão ao sistema de justiça.

Tal circunstância indica que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se absolutamente insuficientes para conter a reiteração criminosa, revelando concreta probabilidade de reiteração delitiva caso os investigados permaneçam soltos. (...).

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Ademais, a arguição de que o requerente está escoltado por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não é garantidora da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória, como ocorre no caso dos autos. Veja-se: (...).

Tampouco se evidencia a ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

Como se sabe, os prazos no processo penal não são estanques ou fatais, podendo ser elastecidos, desde que as circunstâncias do caso concreto justifiquem o atraso.

É o que ocorre no caso dos autos, em que o feito conta com dois réus, e a instrução aguarda a extração de dados dos celulares apreendidos com os réus, prova especialmente relevante para estes autos, para melhor delinear a autoria delitiva, a destinação dos entorpecentes, e eventual habitualidade criminosa. Essa prova demanda extração por perícia técnica, assim como a elaboração de relatório de análise, que demandam maior tempo na sua produção, tornando razoável a duração da prisão que dura pouco mais de 90 dias.

Não bastasse, a audiência de instrução e julgamento tem data certa para finalizar, 19.01.2025, sendo a duração do tramite destes autos totalmente compatível com a de um processo dessa complexidade.

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado pela Defesa e
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado
”.

A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justificando quando demonstrada, mediante decisão fundamentada, a presença cumulativa dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, enquanto o
periculum libertatis
demanda a demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria, não há controvérsia nos autos.

Conforme documentado no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e no laudo pericial de constatação de substância entorpecente, foram apreendidos entorpecentes de diferentes espécies em quantidade que, embora não seja expressiva, ultrapassa manifestamente o porte para consumo pessoal.

A apreensão ocorreu em circunstâncias que indicam a destinação mercantil das substâncias, especialmente considerando a variedade de drogas encontradas: cocaína em pó, pasta base de cocaína, maconha e lança-perfume.

Os depoimentos dos policiais militares que conduziram a abordagem são coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, relatando que os suspeitos empreenderam fuga ao avistar a viatura policial e que um deles arremessou o invólucro contendo as drogas para o interior do quintal da residência.

Assim, está satisfatoriamente demonstrado o
fumus commissi delicti
, requisito indispensável para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A questão central do presente
writ
reside na análise do
periculum libertatis
, especificamente quanto à necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta que a decisão coatora se fundamentou em premissa equivocada e em circunstâncias de outros processos, sem demonstrar concretamente a necessidade cautelar no caso em análise.

De fato, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida na audiência de custódia, mencionou que o paciente havia sido condenado pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores nos autos da AP nº 1000792-84.2023.8.11.0086.

Posteriormente, a defesa demonstrou que o paciente foi absolvido em grau de recurso por acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.

A autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado ao final da audiência de instrução, reconheceu expressamente esse equívoco, consignando que “
ainda que absolvido do delito de roubo, razão pela qual a fundamentação específica utilizada na decisão plantonista merece adequação
”.

Não obstante, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva com fundamento em outros elementos, com destaque para o fato de o paciente responder a outra ação penal (autos nº 1003272-35.2023.8.11.0086), também pela prática do crime de
tráfico de drogas
, na qual foram apreendidos
significativa
quantidade de entorpecentes, milhares de materiais destinados ao fracionamento e embalagem da droga, além de ter sido constatada expressiva movimentação financeira incompatível com renda lícita.

A decisão ressaltou que o paciente obteve liberdade em 25 de abril de 2024 e foi novamente preso um ano e quatro meses depois pelas mesmas práticas ilícitas.

Sustenta que não se pode afirmar necessidade cautelar neste feito baseando-se em circunstância fática de outro, especialmente quando o contexto lá delineado não resultou em prisão preventiva.

Contudo, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça admite que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode ser considerada como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nessa linha de intelecção, o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Todavia, essa orientação jurisprudencial não autoriza a decretação ou manutenção automática da prisão preventiva pela mera existência de outros processos, sendo imprescindível a análise concreta das circunstâncias do caso específico.

No presente caso, a decisão coatora não se limitou a mencionar a existência de outro processo, mas detalhou as circunstâncias daquele feito, destacando a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e de milhares de materiais destinados ao fracionamento e embalagem de drogas, além de expressiva movimentação financeira incompatível com renda lícita.

Esses elementos, segundo a decisão, evidenciam habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa, em verdadeira estruturação de vida voltada à traficância.

Ademais,
o decisum
destacou elemento temporal relevante: o paciente obteve liberdade em 25 de abril de 2024, após ser absolvido no processo de roubo, e foi novamente preso em 16 de agosto de 2025, aproximadamente um ano e quatro meses depois, pela suposta prática de crime idêntico ao que responde no outro processo.

A defesa argumenta que a fundamentação é inadequada porque, no outro processo, o paciente não está preso nem submetido a medidas cautelares.

Esse argumento, embora aparentemente lógico, não prospera quando analisado sob a perspectiva de que a ausência de prisão preventiva ou de medidas cautelares em determinado processo não impede que, em outro feito, diante de circunstâncias específicas, seja decretada a custódia cautelar.

No presente caso, há elementos específicos que justificam a análise diferenciada. Conforme documentado nos autos, os acusados empreenderam fuga ao avistar a viatura policial, demonstrando consciência da ilicitude da conduta. Durante a perseguição, um deles arremessou o invólucro contendo as drogas, evidenciando tentativa de se desfazer das provas. Foram apreendidas substâncias de diferentes espécies, indicando estruturação mínima para a atividade de traficância. Embora a quantidade não seja expressiva quando comparada a grandes apreensões, ultrapassa manifestamente o porte para consumo pessoal e revela destinação mercantil, diante do fracionamento.

Ademais, considerando que o paciente responde a outro processo pela mesma prática delitiva, no qual foram apreendidos elementos que indicam habitualidade e estruturação para o tráfico, e que foi novamente preso em flagrante aproximadamente um ano e quatro meses após obter liberdade, há elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

A garantia da ordem pública, nesse contexto, justifica-se pela necessidade de evitar que o paciente continue praticando crimes, protegendo a sociedade de condutas que causam grave lesão a bens jurídicos fundamentais.

A defesa sustenta violação ao princípio da homogeneidade, argumentando que eventual condenação futura não resultará em regime inicial fechado, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

O argumento não merece acolhimento, haja vista que o princípio da homogeneidade não se confunde com a prisão preventiva, especialmente porque a realização de prognose sobre o regime prisional que seria fixado em caso de eventual condenação constitui exercício especulativo inadequado na análise da necessidade da prisão preventiva.

A defesa alega que há excesso de prazo para conclusão da instrução processual, argumentando que a audiência de instrução e julgamento deveria ter sido encerrada em 26 de novembro de 2025, mas não o foi em razão de pedido formulado pelo Ministério Público para juntada de relatório de extração de dados dos celulares apreendidos.

Argumenta que esse requerimento não se enquadra nas hipóteses do artigo 402 do Código de Processo Penal, caracterizando protelação indevida não imputável ao paciente.

O artigo 402 do Código de Processo Penal estabelece que, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. A defesa sustenta que a extração de dados dos celulares apreendidos não constitui circunstância originada da instrução, mas diligência que deveria ter sido concluída durante o inquérito policial.

A extração de dados de aparelhos celulares constitui prova pericial que demanda tempo para sua realização, por envolver análise técnica complexa.

Embora seja desejável que essa diligência seja concluída durante a fase investigatória, não é incomum que, por razões operacionais ou técnicas, o laudo pericial somente seja concluído após o oferecimento da denúncia.

No caso concreto, conforme consignado na decisão coatora, a extração de dados dos celulares apreendidos constitui prova especialmente relevante para melhor delinear a autoria delitiva, a destinação dos entorpecentes e eventual habitualidade criminosa.

Além disso, o lapso temporal transcorrido não se revela excessivo. O paciente foi preso em 17 de agosto de 2025, a denúncia foi oferecida em 23 de setembro de 2025 e recebida em 13 de outubro de 2025.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 26 de novembro de 2025, aproximadamente três meses após a prisão, tendo sido designada audiência de continuação para 19 de janeiro de 2026. Considerando que o feito envolve dois réus, quatro testemunhas e a necessidade de aguardar prova pericial complexa, o prazo não se revela desarrazoado.

A defesa postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, as circunstâncias indicam que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

O paciente responde a outro processo pela mesma prática delitiva e foi novamente preso em flagrante aproximadamente um ano e quatro meses após obter liberdade.

Esse dado revela que a mera submissão ao processo criminal não foi suficiente para dissuadi-lo da prática de novos crimes.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há constrangimento ilegal a ser sanado, devendo ser denegada a ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
William Axel Aguiar Cella
pelos fundamentos expostos.

Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025